Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-55.2019.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Recusa injustificada da apresentação do documento não demonstrada - Ausência de prévio esgotamento da via administrativa, visando obter o documento - Interesse processual que não se afigura presente – Extinção mantida – Recurso improvido.